Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Constitucional, civil e processual civil. Ação de indenização por danos morais. Pretensão indenizatória. Composição ativa. Exercitante do emprego de zelador de condomínio residencial. Incumbência. Fiscalização da entrada no condomínio. necessidade de identificação. Réu. Visitante. Identificação adequada. recusa. ingresso no condomínio obstado. Reação direcionada ao zelador. Injúrias raciais e lesão corporal. Precipitação de veículo contra o vitimado. Atos ilícitos. Qualificação. Ofensas pessoais orientadas por motivação racial. Prova. Fatos constitutivos do direito invocado. Ataques pessoais e físicos. Comprova. Dano moral. Elementos qualificados. Indenização. Compensação adequada. Princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter profilático e preventivo. Dano material provocado ao veículo do agressor. Reação proporcional às agressões. Excludente de responsabilidade. Exercício regular dum direito (CC, art. 188, I). Apelação do réu conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de indenização por danos morais destinada à condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais, derivados da consumação de injúria racial e lesão corporal em face do autor, julgara parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional, que almejava a condenação do autor/reconvindo ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao veículo do réu.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se (i) à aferição da possibilidade de se responsabilizar o vitimado por ofensas morais e pessoais pelos danos causados ao veículo pertencente ao agressor durante o desenrolar dos fatos, ou se se compreendem como reação adequada às agressões que experimentara, atraindo a incidência da excludente de responsabilidade pertinente ao exercício regular dum direito; e, outrossim, (ii) da adequação da compensação pecuniária assegurada ao vitimado por ofensas morais e lesões corporais quando se encontrava no exercício de suas atividades profissionais – zelador de condomínio residencial – e fora alcançado por reação do protagonista dos ilícitos por não ter assentido com as regras estabelecidas pela entidade para ingresso nas dependências do condomínio.
III. Razões de decidir
3. Defronte a posição assumida por visitante que não assentira com as regras condominiais, pretendendo ingressar nas dependências do condomínio sem observar o exigido quanto à identificação dos visitantes e postando o veículo que conduzia na via de acesso, obstruindo a passagem, a conduta do zelador do condomínio, incumbindo de fazer valer as regras condominiais, de postar-se à frente do automóvel visando obstar o ingresso, resultando que, na sequência, diante do dissenso estabelecido, precipitasse o condutor o automóvel contra sua pessoa, provocando-lhe lesões corporais e determinando que reagisse, compreende-se como reação proporcional e adequada a injusta agressão, atraindo a incidência da excludente de responsabilidade pertinente ao exercício regular dum direito, inviabilizando que seja responsabilizado pelos danos provocados ao automóvel durante e em razão do entrevero (CC, arts. 186 e 188, I).

4. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa formulação que a subsistência de ilicitude e de nexo causal enlaçando os fatos ao resultado apontado como danoso é passível de irradiar efeito jurídico relevante, ensejando a germinação da obrigação indenizatória ante o efetivo aperfeiçoamento do silogismo indispensável a essa compreensão (CC, arts. 186 e 927).
5. Apreendido de forma incontroversa, inclusive porque objeto de apuração levada a efeito em ambiente criminal, com a condenação do ofensor, que, recusando-se a assentir com o procedimento de identificação e diante da correta recusa do vitimado, então no exercício das funções de zelador, em abrir o portão de acesso ao correlato condomínio sem que fossem cumpridas as regras de identificação, desferira ofensas passíveis de serem assimiladas como injúria racial, atentando, ademais, contra a integridade física do afetado, os fatos, atingindo a dignidade, autoestima e incolumidade física do lesado, qualificam-se como atos ilícitos e gerados de ofensa moral por atentarem gravemente contra os direitos da personalidade do ofendido, determinando que lhe seja assegurada compensação pecuniária compatível com os efeitos lesivos que experimentara (CC, arts. 186 e 927).
6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento – e da razoabilidade – que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira da atingida nem tão inexpressivo que redunde em novas mágoa e ofensa ao vitimado, não podendo, ademais, ser desconsiderada sua função preventiva e profilática, ensejando que, observados esses parâmetros, ponderada a subjetividade de sua apreensão, deve ser preservada intacta a compensação assegurada ao atingido por ofensas morais e à sua integridade física.
IV. Dispositivo
7. Apelação do réu conhecida e desprovida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.